Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005141-62.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (EMBARGANTE), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (EMBARGADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

EMBARGADO(s):

KENNYA TABORY TOBIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO –

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DOS ACLARATÓRIOS E INCIDÊNCIA DE MULTA PROCESSUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O
não amoldamento do aresto embargado a qualquer das hipóteses elencadas no art.1.022 do CPC/15 deve ser analisada como mérito dos aclaratórios, não podendo colegiado deixar de conhecê-lo, salvo se extemporâneos ou se manejados com finalidade outra, que não aclarar a decisão embargada.

2.
A ideia comum de conduta de má-fé e/ou protelatória a justificar a imposição de multa processual na forma do art.81 e do §2o do art.1.026, ambos do CPC/15, supõe a verificação de um elemento subjetivo, ou seja, a intenção malévola, pelo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar, o que não ficou demonstrado.

3. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

4. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

5. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

EMBARGADO(s):

KENNYA TABORY TOBIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA
deu provimento ao recurso de Apelação Civil que havia sido interposto pela autora
KENNYA TABORY TOBIAS
contra a sentença que julgou improcedência
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
n. 1005141-62.2021.8.11.0002 movida em face da recorrente e da coapelada
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP
qual anulou a sentença por cerceamento de defesa,
determinando o retorno dos autos à origem para que a perita que produziu a prova técnica preste todos os esclarecimentos solicitados pela parte demandante.

Inconformada, sustenta a construtora corré que o aresto incorreu em omissão à medida em que, apesar de o juízo
ad quem
determinar o retorno dos autos à origem para que a perita designada pelo juízo
a quo
prestasse todos os esclarecimentos requeridos pela autora apelante, seriam absolutamente desnecessários novos esclarecimentos pela referida
expert
, eis que o acervo probatório constante nos autos se mostra suficiente para dirimir a controvérsia apresentada nos autos.

Contrarrazões da autora apelante no ID. n. 255082657, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento dos aclaratórios tendo em vista que manejado com propósito nitidamente protelatório, pelo que a embargante deve ser condenada ao pagamento da multa de 2% de que trata o §2o do art.1.026 do CPC/15, bem como de multa processual em 9,9% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé. No mérito, manifesta-se pela rejeição dos declaratórios.

Sem manifestação da corré
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP
, conforme certidão de ID. n. 255221191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminar de inadmissão dos Embargos.

Suscitou inicialmente a embargada a inadmissibilidade dos aclaratórios tendo em vista que manejado com propósito nitidamente protelatório, pelo que a embargante deve ser condenada ao pagamento da multa de 2% de que trata o §2o do art.1.026 do CPC/15, bem como de multa processual em 9,9% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

No entanto, tal prefacial não merece ser acolhida.

Primeiramente, porque o não amoldamento do aresto embargado a qualquer das hipóteses elencadas no art.1.022 do CPC/15 deve ser analisada como mérito dos aclaratórios, gerando um juízo de acolhimento, acolhimento parcial ou rejeição, não podendo colegiado deixar de conhecê-lo, salvo se extemporâneo ou se manejado com finalidade outra, que não aclarar a decisão embargada.

Assim, tendo a parte lançado mão dos presentes embargos para, em tese, postular o aclaramento de possível omissão, por consequência lógica, não havendo omissão, o julgamento dos aclaratórios deverá culminar com um juízo de rejeição dos embargos.

De igual maneira, não há, em princípio, a demonstração de circunstâncias anormais a recomendar a implementação de sanção processual à embargante.

Isso porque,
“o recurso manifestamente protelatório
é aquele que tem por escopo unicamente
retardar
o andamento do processo.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 681)

Não por outra razão jurisprudência dessa Câmara,
“a ideia comum de conduta de má-fé e ou protelatória a justificar a imposição de multa processual na forma do art.81 e do §2o do art.1.026, ambos do CPC/15, supõe a verificação de um elemento subjetivo, ou seja, a intenção malévola, pelo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar, o que não ficou demonstrado.-”
(TJ/MT N.U 1018143-08.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Com isso, não evidenciada de forma inconteste a finalidade espúria no manejo dos embargos de declaração capaz de justificar a imposição de multa por comportamento protelatório ou de má-fé de marte da corré embargante.

Consequentemente, fica
rejeitada
a presente prefacial.-

Do mérito
.

No mérito, imperioso consignar
que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, não houve nenhuma arguição das partes que tenha sido ignorada pelo aresto embargado, ou ainda qualquer ponto relevante para a solução da demanda acerca do qual o colegiado tenha se mantido silente.

Ao contrário, o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu pela necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem a fim de que a expert nomeada pelo juízo preste os esclarecimentos solicitados pela parte autora. Senão vejamos:

“[...]

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Sustenta a autora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em função da não apreciação da impugnação ao laudo pericial ofertada pela autora, sob a justificativa de não ter ela indicado assistente técnico com capacidade de refutar tecnicamente as conclusões da perita, quando, na verdade, a contratação desse tipo de profissional não passa de uma mera faculdade da parte, e não de uma obrigação, mesmo porque, o benefício da gratuidade não incluiu os custos da assistência de um profissional.

Nesse particular, de fato, o magistrado singular violou o contraditório substancial, com consequente cerceamento à ampla defesa da parte autora.

Na hipótese, ao refutar a impugnação ofertada pela parte autora contra o laudo pericial apresentado, o juízo singular se limitou a consignar que (i) o laudo
‘foi conclusivo, pois respondeu os pontos controvertidos fixados no despacho saneador’
; (ii)
‘a perita indicada é engenheira civil, portanto, capacitada para analisar a existência de possíveis vícios na construção’
; e que (iii)
‘
a parte autora deixou indicar assistente técnico para acompanhar a perícia que pudesse emitir laudo técnico e refutar o laudo pericial
, limitando-se a discordar do laudo pericial, sem apontar adequadamente as divergências técnicas que pudessem mitigar o laudo apresentando pela perita judicial.’

Ora, afora a obviedade do segundo fundamento acima exposto – qual seja, a capacidade técnica da subscritora (que é engenheira) –, além o primeiro fundamento ser absolutamente questionável, o terceiro fundamento citado pela sentença se assenta em uma premissa absolutamente inverídica, qual seja, a compreensão de que somente as dúvidas, divergências, possíveis inconsistências e questionamentos apontados por um assistente, com conhecimentos técnicos suficientes para poder refutar as conclusões da
expert
.

Isto porque, essa derradeira premissa adotada pelo juízo sentenciante contraria flagrantemente o §2o do art.477 do CPC/15:

‘[...]

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista
divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.’

Note-se, nesse particular, que o perito tem o dever de esclarecer não apenas as divergências apresentadas por parecer elaborado por profissional assistente (inciso I), mas também as dúvidas e questionamentos também da parte (inciso II).

Assim, não há como suprimir a prerrogativa da parte de ouvir do perito as explicações solicitadas.

No caso, os questionamentos levantados pela apelante se afiguram, em princípio, razoavelmente legítimos.

Afinal, como bem suscita a autora, encontram-se em trâmite duas ações de produção antecipada de provas movidas pela ré

MRV
em desfavor da empresa
INDÚSTRIA CERÂMICA FRAGNANI LTDA
(Procs. ns. 1024033-96.2021.811.0041 e 1020784-60.2021.811.0002) para tentar provar vícios nos pisos da marca
INCEFRA
, causadores de uma patologia capaz de gerar infiltrações e vazamentos do gênero.

Além disso, ganham relevo as dúvidas da apelante quando se constata que, ao responder ao
quesito 3.2.4
, na qual a parte autora busca saber sobre a correção da afixação da tubulação que passa entre os apartamentos 312 e 212 do Bloco D, e acerca da adequação da vedação dos ralos da tubulação, a perita afirma que o referido quesito estaria prejudicado uma vez que o gesso do teto do apartamento 212 não foi aberto para a verificação dessas potenciais anomalias.

Vale ainda frisar que, recentemente (em 01/10/2024), a d. Desembargadora
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
proferiu decisão monocrática na qual deu provimento ao apelo de
JULIANO ANTONIO MEREDICK
(dono do Apto 212-D) nos autos do Proc. 1007519-88.2021.8.11.0002 – no qual atuou como perita nomeada a mesma profissional que elaborou o laudo ora questionada nos presentes autos –, justamente para reconhecer a nulidade da sentença de improcedência daquela demanda, por cerceamento de defesa, também em razão de o magistrado singular proferir desde logo o seu veredicto negativo, sem oportunizar ao Sr.
JULIANO
o direito aos esclarecimentos solicitados à perita.

Assim, caracterizado o cerceamento de defesa também nos presentes autos, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a perita seja instada a prestar os esclarecimentos e sanar as dúvidas apontadas.” (ID. n. 250774185)

O fato de tais conclusões não atenderem as expectativas da apelada embargante não amparam o manejo dos aclaratórios.

Em verdade, aliás, resta clarividente que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, ou, ainda, fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático-processual posto.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025